Tribunal: TJES
Processo: 5026031-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026031-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUIZ GUILHERME GUIMARAES VIEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5026031-32.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
LUIZ GUILHERME GUIMARAES VIEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME. EXAME PET-CT DO CORAÇÃO/TORÁX. DIREITO À SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que teve seu pedido de exame PET-CT do coração/tórax, negado pela requerida, sendo esse exame imprescindível para seu tratamento.

Em sede de contestação (ID 4769601), aduziu preliminarmente a incompetência dos juizados por necessidade de perícia médica e no mérito sustentou que o aludido exame não preenche os requisitos da DUT 60 do Anexo II da RN 465/2021 da ANS e que esse exame não possui previsão para enfermidades cardíacas

A sentença (ID 4769613) proferida pelo juízo singular tornou definitiva a tutela provisória e determinou o pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 4769615). Em suas razões, a recorrente sustenta a flagrante incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia médica e no mérito aduz que o exame não está previsto no Rol da ANS e que não possui previsão contratual, dessa forma a recorrente alega que agiu dentro da legalidade e que não cometeu qualquer ato capaz de ensejar em danos morais, subsidiariamente requer a minoração dos danos morais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

A recorrente aduz preliminarmente a incompetência absoluta dos juizados especiais, todavia tal alegação não merece prosperar, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia.

No mérito,
cumpre destacar, que conforme documento de ID 4769370 o exame PET-CT do Coração/Toráx foi solicitado por médico em decorrência da gravidade do estado de saúde do autor, desta forma sendo imprescindível para seu tratamento, considerando que o contrato de ID 4769591 não traz em suas cláusulas qualquer impedimento da realização deste exame em específico e que a negativa sob a justificativa de que não consta no Rol da ANS não deve prosperar, tendo em vista que o Rol da ANS não é taxativo.

Neste sentido é a jurisprudência:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Autor portador de esclerose tuberosa e agora com suspeita de que também possui Fibroma de Gardner, com grande avanço, sendo encontrados tumores cardíacos, no abdômen e também no tórax. Necessidade de tratamento com o medicamento Enverolimus, bem como de realização de exame de PET RN. Negativa de cobertura, sob alegação de que não consta do Rol da ANS. Inadmissibilidade. Contrato que prevê o tratamento da doença. Providência, ademais, que se mostrou necessária, diante da gravidade do quadro de saúde apresentado pelo autor. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Critério que é exclusivamente médico. Incidência da Súmula 102, desta Corte. Rol da ANS que não é taxativo. Aplicação da Lei 14.454/22. Cobertura devida. Sentença de parcial procedência que concedeu apenas o medicamento. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula 95, desta Corte. Cobertura devida. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando do paciente, menor com 11 anos de idade, a possibilidade de sobrevida com dignidade. Cobertura devida. Sentença modificada. Caso especial que admite fixação de indenização por danos morais, mas em valor inferior ao pleiteado. Sucumbência inteiramente a cargo da ré. Majoração da verba honorária. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10226678820228260002 SP 1022667-88.2022.8.26.0002, Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 28/02/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. REQUISITOS PRESENTES. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Presentes tais requisitos, impõe-se o deferimento da tutela provisória. O rol de procedimento e evento da ANS é meramente exemplificativo, pois estabelece cobertura mínima, não limitando a abrangência dos contratos de seguro saúde a seus termos. Havendo prescrição médica que ateste a pertinência do tratamento, bem como aponte ser imediata sua necessidade, deve ser acolhido o pedido de tutela de urgência. O consumidor contratante do plano de saúde tem direito a se submeter ao tratamento recomendado pela equipe médica, de modo a lhe garantir o pleno acesso à saúde.

(TJ-MG - AI: 10000222592420001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)